Tribunal: STF
Processo: Ext 1872
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de prisão cautelar, formulado pela Polícia Federal, para fins de extradição de TOMÁS BARTON.  



    O Escritório Central Nacional da INTERPOL confirmou a atualidade do interesse da República Tcheca na extradição do procurado. A Polícia Federal registra que o preso somente será entregue ao país solicitante mediante compromisso formal de respeito ao previsto no art. 96 da Lei 13.445/17 e ao art. 5º, XLVII, b, da Constituição da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, consta expressamente na Difusão Vermelha a garantia de que o país solicitante solicitará sua extradição.  



    De acordo com o pedido, o extraditando é procurado pelas autoridades tchecas para responder pela suposta prática dum crime progressivo especialmente grave de Fraude de Dotação conforme o § 212 parágrafo 1, parágrafo 5 letra a), parágrafo 6 letra a) da Lei nº 40/2009 Colecção, Código Penal ("Código Penal" daqui por diante) e dum crime progressivo especialmente grave de prejuízo dos interesses financeiros da União Europeia, conforme o § 260, parágrafo 1º, parágrafo 4º, letra a) e parágrafo 5º co Código Penal, ambos os crimes praticados, em parte, na fase de tentativa, conforme o § 21, parágrafo 1º do Código Penal, praticados em coautoria, conforme o § 23 do Código Penal.   



    O Ministério da Justiça da República Tcheca foi informado, através da Interpol, que Tomás Barton encontra-se atualmente no território da República Federativa do Brasil, no endereço identificado como Rua Beija Flor, n. 32, Scharlau, São Leopoldo, Rio Grande do Sul.  



    O  Parecer do Ministério Público Federal está assim ementado:



    DIREITO INTERNACIONAL. REPÚBLICA TCHECA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROMISSOS DA LEI DE MIGRAÇÃO ASSUMIDOS PELO ESTADO REQUERENTE. PARECER PELO DEFERIMENTO DA MEDIDA.



    É o relatório. Passo a decidir.   



 O pedido foi encaminhado na forma do art. 84, §§ 1 º e 2º, da Lei nº 13.445/2017. Os documentos que instruem o pedido comprovam que a prisão do extraditando foi decretada no dia 12 de julho de 2023; o Tribunal Distrital de Praga expediu então a ordem de detenção de Tomás Barton sob o nº 43 Nt 2523/2023, cabendo ressaltar que os fatos delituosos que motivaram a decretação da prisão pela Justiça estrangeira parecem satisfazer, neste exame preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade. Os fatos em análise teriam ocorrido entre 2018 e 2021, estando caracterizada, também, a dupla punibilidade (a lei tcheca prevê no caso a suspensão da prescrição).



      A existência da gravidade em concreto de vários fatos imputados ao extraditando, com um mandado de prisão em aberto, demonstra o preenchimento da necessidade da prisão cautelar para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes as demais medidas alternativas.  



    Cabe lembrar, ainda, como muito bem destacado no parecer do Ministério Público Federal (fls.40):



    “Quanto ao previsto no art. 84, §§ 1 ° e 2º, da Lei de Migração, observa-se que o pedido contém a declaração de que o procurado está sendo processado no país requerente, a narração sucinta dos fatos, a sua qualificação jurídica, o crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação do procurado , bem como a descrição da ordem de prisão proferida pelo Estado requerente. Em relação às causas impeditivas do art. 82, observa-se que o extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, o fato que motivou o pedido é considerado crime no Brasil e no Estado requerente, não é considerado crime político ou de opinião, tampouco foi alcançado pela prescrição segundo as leis brasileiras e estrangeiras, sendo punido com pena superior a 2 (dois) anos. Inexistem, ainda, informações de que o extraditando seja refugiado ou de que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos, tampouco de que será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção.”



    Diante do exposto, e considerando o pedido de urgência manifestado pela autoridade policial, decreto a prisão para fins de extradição de Tomás Barton, nos termos do art. 84, §§ 1 º e 2º, da Lei nº 13.445/2017 .   



    Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pelo Departamento de Polícia Federal. A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira.  



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente